Tribunal: TJSP
Processo: 1025964-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Descabimento da inversão do ônus da prova. Débito existente. Negativação regular. Prévia notificação do devedor, nos termos do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação legal imposta à mantenedora do serviço de proteção ao

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil/15. Descabimento da inversão do ônus da prova. Débito existente. Negativação regular. Prévia notificação do devedor, nos termos do art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação legal imposta à mantenedora do serviço de proteção ao crédito e não à credora. Inteligência da Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Litigância de má-fé da autora configurada. Multa mantida e indenização afastada. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.